Tribunal: TJDFT
Processo: 0720690-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720690-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE AGRAVADO: RENATO TEIXEIRA RAMOS, INES MARIA FILIZOLA SALMITO, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0745326-64.2023.8.07.0001, oriundo de Ação Civil Pública intentada pelo MPDFT contra a agravante/ré, que tramita na 15a Vara Cível de Brasília, e que rejeitou a impugnação do recorrente ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, em apertada síntese, requer a agravante a suspensão do cumprimento de sentença tendo em vista a rejeição da impugnação, ao argumento principal de grave dano de difícil ou incerta reparação em razão do prosseguimento da ação principal, além da demonstração da probabilidade do direito vindicado. Afirma que a probabilidade de provimento do recurso é patente, posto que o título executivo judicial exarou o entendimento de que: “o termo inicial para a incidência dos lucros cessantes deverá levar em conta as datas de entrega, de acordo com o avençado em cada contrato, respeitado o prazo de tolerância”, sendo que conforme a cláusula V, item 1, do contrato firmado entre as partes o prazo da entrega seria setembro/2012 com a tolerância de 90 dias, ou seja, o prazo final em 29/12/2012, o que afasta a alegação de atraso. Assim, sustenta a ilegitimidade ativa e a inexigibilidade da obrigação pelos agravados, em razão da inexistência de atraso na entrega de sua unidade. Aduz que o dano de difícil reparação também é evidente. Isso porque, caso o processo prossiga, a quantia depositada pela agravante nos autos poderá ser levantada e será extremamente difícil reaver a quantia dos agravados em caso de provimento deste recurso. Nesse cenário, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da decisão agravada até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo a fim de reformar a decisão agravada, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecer a ilegitimidade ativa e a inexigibilidade da obrigação pelos agravados, em razão da inexistência de atraso na entrega de sua unidade. Ao final, requer a condenação dos agravados ao pagamento de honorários sobre o valor total do cumprimento de sentença. Preparo regular (ID n.o 59352262 e 59352263). É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No que concerne à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo, é importante observar que o deferimento de tais medidas não é automático, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito da probabilidade do direito está presente, haja vista que a sentença da ação coletiva dispôs claramente que cada contrato entabulado deveria ser analisado concretamente em relação a data estipulada para entrega do imóvel e que a eventual cobrança de multa por atraso na entrega ou lucros cessantes, somente poderiam ser realizadas por aqueles que deveriam receber o imóvel até 18 de agosto de 2012. Vejamos: “Primeiramente, é caso de se esclarecer que o termo inicial para a incidência dos lucros cessantes deverá levar em cota as datas de entrega, de acordo com o avençado em cada contrato, respeitado o prazo de tolerância. Essas questões devem ser apuradas em liquidação individual.” “Levando em conta que a carta de Habite-se foi emitida em 18/12/2012, somente teria direito a eventual cobrança de multa por atraso na entrega ou lucros cessantes os adquirentes que deveriam receber o imóvel até 18 de agosto de 2012, sem contar o prazo de tolerância”. No caso, o contrato firmado entre as partes, na Cláusula V- DO PRAZO DA ENTREGA DO IMÓVEL (ID n.o 177014509) estabeleceu claramente que “o imóvel deverá ser entregue no mês de setembro/2012, desde que estejam cumpridas todas as obrigações a cargo do(s) ADQUIRENTE(S) – DEVEDOR (ES), podendo ser esse prazo ser prorrogado por mais 90 (noventa) dias sem qualquer ônus para a INCORPORADORA/CREDORA”. Logo, é nítido que em razão do “Habite-se” ter sido emitido em 18/12/2012, somente pode ser cobrada multa ou lucro cessante daqueles que tinham previsão contratual de entrega do imóvel até 18 de agosto de 2012, o que não é o caso. Lado outro, também vislumbro o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido, porquanto, caso o processo prossiga, a quantia depositada pela agravante nos autos pode ser levantada a qualquer momento e será extremamente difícil reaver a quantia dos agravados em caso de provimento deste recurso. Assim, presentes os requisitos da probabilidade do direito e ante a possibilidade de dano irreversível, em análise perfunctória, tenho necessária a concessão de medida liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento ou ulterior decisão judicial. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador